Tribunal: CARF
Processo: 10215.720921/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DA OPERAÇÃO. .
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 163. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III DO CTN. POSSIBILIDADE.
O art. 151, III, do CTN, prevê que "as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário"
CIÊNCIA DO ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO
Nas intimações via postal, nos termos do inciso II do art. 23 do Decreto n° 70.235/72 onde restar omissa a data de recebimento, presume-se intimado o contribuinte depois de transcorrido o prazo de quinze dias após a data da expedição do termo de intimação.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720921/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.952 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
AGROINDUSTRIAL SERRA MANSA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DA OPERAÇÃO. .
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à
instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
163. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720921/2011-91
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720921/2011-91

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 151, III DO CTN. POSSIBILIDADE.
O art. 151, III, do CTN, prevê que "as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário"
CIÊNCIA
DO
ACORDÃO
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO
Nas intimações via postal, nos termos do inciso II do art. 23 do Decreto n°
70.235/72 onde restar omissa a data de recebimento, presume-se intimado o
contribuinte depois de transcorrido o prazo de quinze dias após a data da
expedição do termo de intimação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte em
que conhecido, afastar as arguições de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração (fls. 370/405) lavrados com vistas à constituição de
crédito tributário referente à tributos apurados segundo o regime do Simples Federal, sendo os
tributos acrescidos de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e
juros moratórios.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720921/2011-91

O lançamento dos referidos tributos decorreu da constatação de omissão de
rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pela
Recorrente, nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 e que mesmo após regular processo
de intimação, o contribuinte negou-se a comprovar a origem dos supracitados depósitos
bancários.
Ressalta-se que fora constatada pela autoridade autuante a apresentação de
Declaração do Simples Nacional com os valores da receita bruta “zerados”.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 547/566) alegando preliminarmente, a
divisão da exigência do crédito tributário em dois períodos ao longo de todo o ano de 2007,
questionando o valor da base de cálculo referente ao período de janeiro a junho de 2007 e
complementa aduzindo que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é para o período fechado
de doze meses, e que pelo seu entendimento, deveriam ter sido emitidos dois MPFS.
Prossegue alegando uma inconstitucionalidade incidental em relação ao art. 5°,
inciso II da Constituição Federal em relação à exigência formulada pela autoridade autuante
referente a entrega dos extratos bancários, além da considerar, também inconstitucional, a
“quebra” do sigilo bancário sem prévia autorização do judiciário, sendo a consequência que a
prova obtida deve ser considerada prova ilícita.
No mérito, alega que não é obrigada a conservar extratos bancários e
complementa afirmando que a origem dos depósitos era de empresas identificadas no curso da
fiscalização e que apenas atuava como simples intermediária, emprestando a sua conta bancária.
Sustenta que a apresentação dos extratos bancários feriria o privilégio de agir
contra a autoincriminação e o direito ao silêncio, pois os dispositivos legais utilizados pela
autoridade autuante tratam da obrigação de prestar informações, fazer esclarecimentos e
apresentar documentos de contabilidade.
Afirma que houve recusa da autoridade autuante em solicitar das empresas,
supostamente proprietárias dos valores, os comprovantes de depósitos e desta forma
prejudicando o direito a ampla defesa.
Complementa argumentando que, se provado que os valores depositados
pertenciam a terceiros, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas deveria recair sobre o efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Reafirma que o ônus da prova da ocorrência do fato gerador caberia ao Fisco e
sustenta que a declaração de receita bruta foi entregue com valores zerados por lapso do contador
e que apenas parte do valor é sua receita bruta, sendo os valores excedentes referentes a sua
atuação como intermediária de outras empresas, que utilizavam a sua conta bancária para compra
de madeira.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-40.150, de 28 de julho de 2017 (fls. 627/642), julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720921/2011-91

SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. As
autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios podem examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. O exame da legalidade e da
constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão,
nesse sentido, na esfera administrativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. FALTA DE
CLAREZA. Não há falar de prejuízo ao conhecimento da apuração da base de cálculo
do imposto de renda exigido quando se verifica que do feito constam a descrição
pormenorizada de todo o método empregado para a apuração do resultado tributável e,
bem assim, os documentos dos quais foram extraídos os dados que alimentaram essa
apuração e que constam das diversas planilhas demonstrativas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) não constitui requisito de validade do lançamento, pois é mero instrumento
interno de planejamento e controle das atividades e procedimento de auditoria fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida
junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 650/670) reiterando os argumentos
de sua impugnação nos seguintes termos:
a) Requer a recepção do recurso pois está tempestivo;
b) Concessão de efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário;
c) A realização de diligência para produção de provas, através da intimação
das empresas depositantes, de modo que estas apresentem o comprovante
de depósito bancário e prestem os devidos esclarecimentos sobre a relação
jurídica com a Recorrente;
d) Que o auto de infração seja anulado em função da obtenção de provas
ilegais, referente ao acesso à informações protegidas por sigilo
constitucional sem anuência do Poder Judiciário;
e) Que a improcedência do auto de infração resume-se na ausência da
exigibilidade da autoridade autuante na consideração dos comprovantes de
depósitos para caracterização da origem.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720921/2011-91

Por fim, requer a reforma da decisão recorrida e o integral cancelamento do
lançamento fiscal contestado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Da Tempestividade
O recurso voluntário foi protocolado em 18/12/2017 (fl. 650), sendo que o
comprovante de ciência do acordão da DRJ não consta do processo.
Nos termos do § 2°, inciso II do art. 23 do Decreto n° 70.235/72, a intimação do
contribuinte poderá ser realizada por via postal e sendo a ciência considera-se realizada a
intimação na data em que for certificado o recebimento da respectiva correspondência, desde que
haja a prova do seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Na situação em que a data de recebimento restar omissa, presume-se intimado o
contribuinte depois de transcorrido o prazo de quinze dias após a data da expedição do termo de
intimação.
“SEÇÃO IV
DA INTIMAÇÃO
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (Redação dada ao inciso
pela Lei n° 9.532, de 10.12.1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação.
(...)
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.”
Desta forma, tendo em vista que o Termo de Intimação foi encaminhado em
09/11/2017, tomo conhecimento do recurso.
Não há preliminares apontadas pela recorrente, de modo que passa-se a análise do
mérito.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720921/2011-91

Da Prova obtida ilicitamente
O Recorrente alega que as informações bancárias obtidas através de procedimento
administrativo (RMF – Requisição de Informações de Movimentação Financeira) não seguiram o
devido processo legal, tendo em vista que não houve autorização da autoridade competente, qual
seja, um representante do Poder Judiciário, em afronta à chamada cláusula de reserva de
jurisdição.
Ocorre que a Lei Complementar n° 105 de 2001 autorizou, conforme disposições
contidas no caput e no parágrafo único do art. 6°, o acesso das Autoridades Fiscais às
informações bancárias financeiras dos contribuintes sem a intervenção do Poder Judiciário.
O Decreto n° 3.724 de 2001, com redação dada pelo Decreto n° 6.104 de 2007,
regulamentou o art. 6° supracitado, estabelecendo os procedimentos a serem seguidos pelo Fisco
nas situações em que seja necessário a obtenção da movimentação financeira do contribuinte.
Todas as informações de rendimentos e operações financeiras prestadas por
contribuintes ao Fisco estão sujeitas a auditoria, sendo o fornecimento da documentação
comprobatória uma exigência básica para confirmação dos dados.
Quando um contribuinte não possui ou não apresenta a documentação requerida, a
fiscalização pode solicitar às instituições financeiras os extratos, de modo a confirmação da
veracidade das informações prestadas.
O inciso XII do art. 5° da Constituição Federal, sob o qual o Recorrente alega que
houve afronta, foi tratado no art. 7° do Decreto 3.724 de 2001, quando houve a determinação
para manutenção do sigilo fiscal, na forma da legislação pertinente.
Ou seja, a transferência de informações bancárias privadas para um órgão do
Estado, não caracteriza a violabilidade da intimidade, mas sim a manutenção da responsabilidade
em relação ao sigilo fiscal.
Em relação aos questionamentos do Recorrente sobre as ações judiciais que
discutem a legalidade dos dispositivos legais acima descritos, cabe ressaltar que a decisão
prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário (RE) 389.808/PR,
não projeta efeito vinculante ou erga omnes.
Além disso, não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
O art. 26-A do Decreto n° 70.235 de 1972 da Lei n° 11.941 de 2009 estabeleceu
bem essa restrição:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Destarte, rejeito a alegação de provas obtidas ilicitamente.

Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720921/2011-91

Do pedido de diligência
A Recorrente alega que requereu a produção de provas e diligências em sua
impugnação, sendo que o pedido foi vedado sumariamente, de modo que não houve a
possibilidade de produção de provas “com a finalidade de demonstrar a verdade real”, que se
baseava não fato de que as quantias encontradas em sua conta bancária pertenciam a terceiros,
identificados no curso do procedimento fiscal.
E complementa afirmando que os comprovantes de depósitos bancários seriam
essa prova derradeira e que, em função da relação empresarial adotada, os comprovantes estavam
de posse das proprietárias das quantias depositadas e que estas “deveriam ser ouvidas, na pessoa
de seus representantes legais, para prestar os necessários esclarecimentos”.
Ao se aplicar o art. 42 da Lei n° 9.430 de 1996, a fiscalização impõe ao
contribuinte o ônus de comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
que foram depositados em sua conta bancária.
O que legislador fez nesse dispositivo foi uma presunção legal de omissão de
rendimentos, sendo o fato gerador a ausência de comprovação da origem dos valores, cabendo ao
contribuinte, para evitar a tributação, a comprovação de que os valores depositados não
acresceram seu patrimônio.
Não deve prosperar a alegação de que, sendo identificados os supostos
depositantes, caberia o Fisco o ônus de provar a origem dos depósitos, pois o termo origem no
disposto legal não se limita a identificação do depositante, mas também a natureza do depósito,
ou seja, porque o recurso foi depositado.
O fato de ter sido indeferido o pedido de diligência pelo contribuinte na
impugnação, não significa haver cerceamento do direito de defesa ou violação do contraditório,
conforme art. 18 do Decreto 70.235/72 e pela Súmula CARF n° 163:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
(...)
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202¬004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401¬006.103, 1301¬003.768, 2401-007.154 e 2202¬005.304.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720921/2011-91

A busca da verdade material não afasta o ônus de a defesa comprovar suas
alegações, ainda mais quando a situação demanda mera prova documental, de modo que, deveria
a recorrente ter instruído sua impugnação com prova documental hábil a comprovar a origem dos
depósitos em sua conta bancária e não apenas apresentar os depositantes ou os motivos que
fizeram com que houvesses os supracitados depósitos, não tendo o princípio da verdade material
o condão de transferir tal ônus para o julgador administrativo.
Destarte, indefiro o pedido de diligência
Do Pedido de suspensão da exigibilidade
Quanto ao pedido de efeito suspensivo para exigibilidade do crédito tributário
requerido pela contribuinte, convém ressaltar que a cobrança de crédito tributário pela Receita
fica suspensa se o processo administrativo ainda está em andamento, nos termos do inciso III, do
artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

Diante do exposto, voto conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte em
que conhecido, afastar as arguições de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto,

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720921/2011-91

Fl. 685
DF CARF MF
Original